Tribunal: STF
Processo: ARE 1551369
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO 
DE PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE 
DE ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DEFENSIVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. PRONÚNCIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA. 



    Preliminar. Afastamento da qualificadora de que possa resultar perigo comum. Ausência de interesse recursal. Caracterizada. 
Inexiste provimento, na sentença de pronúncia, reconhecendo essa qualificadora prevista no artigo 121, § 2º, inciso III, do Código Penal, tampouco houve recurso do Ministério Público para incluí-la. Recurso parcialmente conhecido. 



    Mérito: 



    Sentença de Pronúncia. Comprovada a existência do fato e havendo indícios suficientes de autoria – os quais se extraem da análise conjunta dos elementos colhidos na fase policial e judicial –, cabe o encaminhamento do caso ao Conselho de Sentença, que fará a análise do mérito e a valoração da prova. Inviabilidade do pleito defensivo quanto à despronúncia. Inviabilidade de maior análise acerca da credibilidade da prova, sob pena de usurpação da função constitucional que deverá ser realizada pelos juízes naturais da causa. Manutenção da pronúncia, nos termos da sentença. 



    Qualificadoras. Para que a qualificadora possa ser levada a plenário, necessária uma análise não só de sua imputação na campo jurídico, mas também imprescindível sua indiciariedade no campo fático. No caso dos autos, denota-se que o motivo torpe, o motivo fútil e a dissimulação são aptos para qualificar o delito, encontrando viabilidade na prova produzida. Todavia, as circunstâncias descritas como capazes de fazer incidir a qualificadora do outro recurso que dificulte a defesa da vítima, porque decorrem claramente da dissimulação, não permitem a imputação conjunta dessas qualificadoras, implicando bis in idem, devendo, por isso, aquela ser afastada da pronúncia. 



    Prisão preventiva. Foi mantida a prisão preventiva do recorrente, considerando que a confirmação da pronúncia ratifica os fundamentos da cautelar. Inviável a substituição dessa segregação por prisão domiciliar, inocorrentes as hipóteses do artigo 318 do Código de Processo Penal. 



    RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE EM QUE CONHECIDO, PARCIALMENTE PROVIDO” (fl. 7, 
e-doc. 400).



    2. No recurso extraordinário, a defesa do agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. c do inc. XXXVIII e o inc. LIV do 
art. 5º da Constituição da República.



    Afirma haver “claro excesso de linguagem, afrontando os artigos acima referidos” (fl. 5, e-doc. 409).



    Assevera que “não há qualquer prova nos autos de que Ederson teria concorrido para o crime pelo qual foi denunciado, ou seja, não há qualquer prova, de que Ederson efetivamente tenha sido o autor/mandante do homicídio contra Maicon” (fl. 13, e-doc. 409).



    Defende que “sejam afastadas as qualificadoras do motivo fútil, torpe e da dissimulação” (fl. 13, e-doc. 409).



    Pede “o provimento integral do presente Recurso Extraordinário, para o fim de verem-se reconhecidas as afrontas à Constituição Federal arguidas pela Defesa, reformando-se a decisão proferida no julgamento do Recurso em Sentido Estrito, nos termos acima expostos. Por fim, requer a revogação da prisão preventiva, não sendo este o entendimento de Vossa Excelências, que a prisão seja substituída por qualquer medida cautelar diversa da prisão e/ou seja colocado em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico” (fl. 10, e-doc. 29).



    O Ministério Público do Rio Grande do Sul apresenta contrarrazões ao recurso extraordinário e pede o não conhecimento e, no mérito, o desprovimento do recurso (e-doc. 414).



    3. Em 11.2.2025, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul inadmitiu o recurso extraordinário pela insuficiência da preliminar de repercussão geral (e-doc. 418).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta haver evidente repercussão geral 
(fl. 3, e-doc. 42).



    Estes os pedidos: 



    “Ante o exposto, requer o conhecimento e provimento integral do presente Agravo, para julgar admitido o Recurso Extraordinário interposto, eis que preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade” (fl. 4, e-doc. 429).



    O Ministério Público estadual apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo, pedindo o desprovimento do recurso 
(e-doc. 440).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Neste recurso extraordinário com agravo, pretende-se o afastamento do óbice processual pelo qual inadmitido o recurso extraordinário, no qual pleiteado o reconhecimento de ofensa direta à 
al. c do inc. XXXVIII e ao inc. LIV do art. 5º da Constituição da República, para o acórdão recorrido ser reformado, com a impronúncia do agravante em relação ao crime de homicídio qualificado objeto da ação penal.



    6. O agravante limitou-se a alegar, no recurso extraordinário, haver repercussão geral no caso presente, ”com a presença necessária da conjugação do binômio relevância transcendência, conforme preceitua o §1º, do art. 543-A, do CPC” (fl. 2, e-doc. 409).



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevâncias econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado haver, na espécie vertente, repercussão geral, o agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO 
ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.042.719-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.9.2017).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DA PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, 
§ 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Deficiência na fundamentação da preliminar formal de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 976.919-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.12.2016).



    Ainda que fosse possível superar esse óbice processual, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante.



    7. Consta do processo que, em 7.7.2022, o juízo da Primeira Vara do Júri do Foro Central da comarca de Porto Alegre/RS pronunciou o agravante pela prática do crime de homicídio qualificado (incs. I, II e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal, por duas vezes). Tem-se na decisão de pronúncia:



    “A materialidade do delito doloso contra a vida restou comprovada pelo laudo de necropsia da vítima Maicon Erinelto Fraga Bernardes (evento 4, PROCJUDIC7) e pelo laudo pericial n. 42356/2019 ( evento 4, PROCJUDIC6).



    Os indícios suficientes de autoria também estão presentes.



    O acusado ÉDERSON BUENO RODRIGUES não foi apresentado para ser interrogado. Entretanto, diante da informação trazida por seu advogado constituído, de que permaneceria em silêncio, dispensou-se nova audiência (evento 173, ALEGAÇÕES1).



    Em juízo, Éverton Bernardes da Silva, irmão da vítima Maicon, contou que namorou com Fabiana, que estava solteira havia um mês e antes namorava com ÉDERSON. Disse que conhecia, de vista, o acusado, pois frequentavam a mesma academia. Falou que, assim que começou a namorar Fabiana, passou a ser ameaçado de morte por ÉDERSON, o qual afirmou que lhe daria um ‘presente’, sendo que, logo após, seu irmão foi morto. Relatou que o acusado foi o autor do homicídio de Maicon, fato que tem como provar, pois ÉDERSON mandou um áudio para o depoente, após a morte de seu irmão, relatando detalhes do homicídio, bem como de que ele teria morrido no seu lugar. Falou que o acusado utilizou de uma mulher para atrair seu irmão para a cena do crime, e que teria cópia das conversas entre Maicon e essa mulher, a qual sabia de seu relacionamento com Fabiana, ex-namorada de ÉDERSON. Esclareceu que, em razão de estar foragido por um processo da Comarca de Caxias do Sul, não havia conseguido entregar o áudio e as conversas na Delegacia de Polícia, mas que, após a audiência, faria isso. Disse que, depois de ser ameaçado pelo acusado, passou a ameaçar ele também (evento 48, TERMOAUD1): (...)



    O áudio referido por Éverton, pelo qual o acusado ÉDERSON teria confirmado a morte de seu irmão Maicon, fornecendo detalhes acerca dos disparos de arma de fogo efetuados contra sua cabeça, bem como mencionando que teria sido morto no lugar do depoente, foi acostado ao processo (evento 52, ÁUDIO3).



    A policial civil Kelly Soares, em juízo, responsável pelas investigações, referiu que ouviram diversas pessoas e, após o próprio acusado prestar depoimento em outro inquérito policial, confirmaram a autoria do crime. Disse que uma mulher havia atraído a vítima Maicon, residente em Tramandaí, pelo facebook, para um encontro em uma praça em Porto Alegre, local onde foi morta. Contou que o irmão da vítima, Éverton, se envolveu com Fabiana, ex-namorada de ÉDERSON, e, posterior a morte de Maicon, teria recebido um áudio do acusado, afirmando que teria matado seu irmão, pois não teria localizado Éverton, foragido à época. Contou que, concomitantemente à investigação destes fatos, ÉDERSON teria efetuado um disparo de arma de fogo contra sua própria cabeça afirmando que desconhecia o autor do disparo, mas que Éverton estaria lhe ameaçando de morte. Na condição de vítima, o acusado foi ouvido e revelou que Éverton teria se envolvido com sua ex-mulher. Ao final dessa investigação, concluiu-se que ÉDERSON estaria tentando acusar Éverton falsamente, razão pela qual foi indiciado por falsa comunicação de crime. Revelou que, quando ainda investigavam o presente homicídio, receberam a informação de que ÉDERSON teria praticado outro crime doloso contra a vida exatamente da mesma forma e pelo mesmo motivo que este, crime passional. Disse que, em ambas as investigações, o acusado foi o responsável por matar alguém envolvido com suas ex-namoradas que o abandonavam. Falou que conseguiram identificar FERNANDA como a comparsa de ÉDERSON, a qual era responsável por atrair as vítimas ao local onde seriam mortas. Mencionou que, na segunda vez em que ouviram FERNANDA, a acusada revelou a dinâmica dos crimes. Contou que Maicon foi morto numa praça que é bastante frequentada e o crime teria ocorrido no início da noite. Referiu que ÉVERSON possuía envolvimento com o tráfico de drogas, especificamente com a facção ‘Tele Tubs’, ao passo que Éverton, irmão da vítima, era envolvido com a facção dos ‘Manos’, na cidade de Caxias do Sul, porém acredita que o crime foi tão somente por motivação passional (evento 4, PROCJUDIC20).



    Também em juízo, Arthur Boelter, policial civil, confirmou a versão trazida por sua colega Kelly. Disse que outras pessoas poderiam ter sido atingidas pelos disparos, pois o local do crime trata-se de uma praça pública junto a um terminal de ônibus (evento 4, PROCJUDIC20).



    João Carlos Bittencourt da Rosa, motorista de ônibus, contou que a mulher envolvida com a morte da vítima estava em seu coletivo urbano. Que ao chegarem no fim da linha, a menina desceu, abraçou a vítima e caminharam juntos em direção à praça. Minutos depois, quando estava no intervalo no interior de uma sala, viu que um veículo chegou próximo ao casal, não sabendo precisar se um ou dois indivíduos desceram do carro, efetuaram dois disparos contra a cabeça da vítima e saíram do local, sendo que a mulher foi embora no mesmo automóvel. Disse que, em razão disso, chamou a polícia. Falou que não conseguiu visualizar o rosto dos envolvidos, pois não estava próximo a ponto de enxergar com clareza. Mencionou que a praça estava deserta e escura, razão pela qual não havia a possibilidade de outras pessoas serem atingidas (evento 4, PROCJUDIC20).



    Felipe Garcia Santos Franco, cobrador de ônibus, contou que a vítima entrou no coletivo urbano e pediu que o avisassem quando chegassem ao final da linha. Disse que era seu primeiro dia sozinho como cobrador, razão pela qual estava mais preocupado em cumprir suas funções do que em prestar atenção nos detalhes a sua volta, todavia recordou que, ao descer do ônibus, Maicon encontrou uma menina, que possuía uma caixa de som. Disse que ao retornarem do percurso, a vítima já estava morta (evento 170, TERMOAUD1): (...) 



    Fabiana Bonilha Boneberg, em juízo, disse que namorou por cerca de quatro anos com ÉDERSON e, após o término, teve uma relação de cerca de dois meses com Éverton. Falou ter conhecimento que ambos não possuíam um bom relacionamento em virtude da depoente, porém acreditava que tal motivo não seria o suficiente para ser a causa da morte Maicon, irmão de Éverton. Revelou que ÉDERSON era bastante agressivo, o que dificultou o término da relação. Confirmou que, de acordo com o próprio Éverton, ele teria envolvimento com o tráfico de drogas (evento 4, PROCJUDIC20). 



    Também em juízo, Edelvan Francisco Araújo de Bone confirmou ter sido professor de equitação do réu por cerca de três meses. Nada sabia, contudo, acerca dos envolvimento de ÉDERSON com o homicídio de Felipe (evento 48, TERMOAUD1).



    Há apenas a versão acusatória nos autos, que, somada aos depoimentos policiais, bem como ao relato de Éverton, os quais asseveraram que ÉDERSON teria sido o autor de homicídio de Maicon, impõe que seja o acusado pronunciado.



    Visível, portanto, a possibilidade de que tal réu seja o autor do homicídio consumado ora analisado, uma vez que demonstrados estão os indícios de autoria em relação à sua pessoa, razão pela qual deve ser submetido ao Plenário do Júri. 



    No que tange às circunstâncias qualificadoras descrita na denúncia, foi evidenciada a plausibilidade da incidência do motivo torpe relacionado ao tráfico de drogas. 



    Saliente-se, no ponto, que a jurisprudência tende a deixar questões como essas à decisão do Tribunal Popular, somente permitindo a exclusão das qualificadoras pelo juiz singular quando há certeza de sua não incidência: (...) 



    Para o afastamento das qualificadoras, então, impunha-se certeza quanto à sua inviabilidade, o que sucede na espécie quanto ao primeiro motivo torpe narrado na denúncia. 



    Conforme narrado na denúncia, há dois motivos torpes, bem como a descrição de um motivo fútil como causas do homicídio de Maicon.



    Em relação ao crime ter sido ‘praticado por motivo torpe, uma vez que decorrente do tráfico de drogas e seus consectários comerciais, motivado pelos atritos entre o denunciado, pertencente à facção ‘TELETUBIES’ e o irmão da vítima, pertencente à facção dos ‘OS MANO’, em extremo desvalor à vida humana’, apesar de haver notícia acerca do envolvimento de Éverton com o tráfico de drogas na cidade de Caxias do Sul, e da participação de ÉDERSON com a facção ‘Teletubies’, não há nada no conjunto probatório capaz de atestar que a causa da morte de Maicon tenha alguma relação com o tráfico. 



    Dessa forma, afasto o primeiro motivo torpe descrito na denúncia.



    Ao longo da instrução, em razão do depoimento de Éverton, corroborado pela prova policial, restou comprovado que o homicídio de Maicon foi praticado em decorrência do sentimento de posse que ÉDERSON nutria por sua antiga companheira, Fabiana, não aceitando o término do relacionamento nem o fato de que o irmão da vítima passou a se relacionar com sua ex-companheira, motivo pelo qual mantenho o segundo motivo torpe descrito na denúncia.



    Igualmente, por meio do áudio acostado aos autos, pelo qual ÉDERSON afirma a Éverton que seu irmão morreu em seu lugar (evento 52, ÁUDIO3), presente o motivo fútil o motivo, pois o acusado teria praticado o crime contra o irmão de seu desafeto, uma pessoa sem qualquer relação com os referidos conflitos, a fim de forçar o término do novo relacionamento de sua ex-companheira, motivo desproporcional para o delito praticado. 



    No que diz respeito ao crime ter sido praticado mediante dissimulação, há indícios, visíveis em toda a prova testemunhal, especialmente no depoimento do irmão da vítima, Éverton, o qual confirmou que Maicon, no dia em que foi morto, veio a Porto Alegre para se encontrar com uma mulher, e do motorista do ônibus, João Carlos Bittencourt da Rosa, o qual visualizou o momento em que a vítima encontrou a mulher, a qual, após Maicon ser morto, evadiu-se do local do crime juntamente com o autor dos disparos que o mataram. Cabe, portanto, aos jurados deliberarem acerca de sua configuração.



    Por fim, em relação ao crime ter sido praticado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, há indícios de que ÉDERSON, conhecendo a localização da vítima, sabendo que ela estaria distraída em seu encontro, surpreendeu-a com disparos de arma de fogo, reduzindo sobremaneira suas chances de reação e defesa. 



    Devida, portanto, a pronúncia do réu pelo §2º, incisos I, II e IV, por duas vezes, do artigo 121 do Código Penal.



    Sabe-se que, nos crimes dolosos contra a vida, vige o princípio do ‘in dubio pro societate’, isto é, na dúvida prepondera o interesse 
da sociedade em manifestar-se, através de seus representantes, integrantes do conselho de sentença, após a amplitude dos debates em plenário. 



    Nesse enfoque, feita a análise superficial da prova, e, existindo elementos a indicar a autoria do réu, a remessa da acusação ao julgamento popular, pelo delito de homicídio qualificado, é medida que se impõe” (fls. 3-8, e-doc. 322).



    8. Em 11.11.2024, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deu parcial provimento ao Recurso em Sentido Estrito n. 5013953-44.2024.8.21.0001/RS, interposto pela defesa do agravante, mantendo a decisão de pronúncia. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento do acórdão recorrido:



    “Conheço parcialmente do recurso em sentido estrito, pois falece interesse ao recorrente quanto à pretensão de afastamento da qualificadora de perigo comum, prevista no artigo 121, § 2º, inciso III, do Código Penal, uma vez que não há provimento nesse sentido na sentença recorrida, nem houve interposição de recurso pelo Ministério Público, buscando o reconhecimento de sua incidência. 



    Passo à análise do mérito recursal na parte em que conhecido do recurso, atendidos os seus pressupostos de admissibilidade. 



    É consabido que nos delitos dolosos contra a vida, presentes prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, impõe-se a pronúncia do réu, já que esta constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, sem o condão de exaurir as teses probatórias, o que deverá ser realizado soberanamente pelo Tribunal do Júri, em atenção ao disposto no artigo 413, do Código de Processo Penal, e artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘d’, da Constituição Federal. 



    Não é necessária prova plena da autoria, bastando indícios. Como decisão processual, com caráter declaratório e provisório, a pronúncia é o meio pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem adentrar no exame de mérito. Deve admitir, então, todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. 



    Filio-me ao entendimento da prevalência do princípio do 
‘in dubio pro societate’ na análise da decisão de pronúncia, na linha do entendimento do Superior Tribunal de Justiça: (...)



    Com essas considerações iniciais, peço vênia para transcrever a análise das provas realizada na origem: (...)



    Como se vê, há prova da existência do fato e de suficientes indícios de autoria do crime doloso contra a vida por parte do acusado, os quais se extraem da prova judicializada, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, nos exatos fundamentos delineados pelo MM Magistrado sentenciante. 



    Assim, inviável, neste momento processual, em que se trata de crime doloso contra a vida, em que vigora o princípio do in dubio pro societate, o acolhimento da despronúncia, como postula a defesa. 



    Eventuais dúvidas ou divergências de teses e valoração das provas competem aos jurados, enquanto integrantes do Conselho de Sentença, após a amplitude dos debates em plenário, nos termos do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.



    No que se refere às qualificadoras, nos processos envolvendo crimes dolosos contra a vida, como já proclamou o Superior Tribunal de Justiça, tem-se que estas ‘só podem ser excluídas quando, de 
forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos’ (trecho da ementa do HC 28239/PA, Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, j. 16/09/2004).



    No ponto, referente ao motivo torpe, importa a manutenção dessa qualificadora, pois a prova coligida dá conta que ao delito teve motivação vil, moralmente reprovável, conforme precisamente afirmado pelo julgador singular nos fundamentos de sua sentença: ‘(...) em razão do depoimento de Éverton, corroborado pela prova policial, restou comprovado que o homicídio de Maicon foi praticado em decorrência do sentimento de posse que ÉDERSON nutria por 
sua antiga companheira, Fabiana, não aceitando o término do relacionamento nem o fato de que o irmão da vítima passou a se relacionar com sua ex-companheira (...).’.



    No que diz com a qualificadora do artigo 121, § 2º, inciso II, do Código Penal, mantenho-a, pois encontra respaldo nos elementos probatórios trazidos à colação, como destacado pelo julgador singular nas suas razões de decidir: ‘(...) por meio do áudio acostado aos autos, pelo qual ÉDERSON afirma a Éverton que seu irmão morreu em seu lugar (evento 52, ÁUDIO3), presente o motivo fútil o motivo, pois o acusado teria praticado o crime contra o irmão de seu desafeto, uma pessoa sem qualquer relação com os referidos conflitos, a fim de forçar o término do novo relacionamento de sua ex-companheira, motivo desproporcional para o delito praticado. (...).’.



    Por oportuno, ao contrário do sustentado pela defesa, uma motivação não exclui a outra, sendo possível que o delito tenha sido praticado por mais de um motivo, análise que, reitero, compete ao Conselho de Sentença. 



    A qualificadora da dissimulação veio amparada em depoimentos colhidos em juízo, que apontou que a vítima se dirigiu ao local do fato, acreditando que participaria de um encontro com uma mulher, sendo surpreendida pelo recorrente com disparos de arma de fogo que a levaram a óbito. Na sequência, a mulher e o recorrente fugiram juntos dali. Assim, a qualificadora não é manifestamente improcedente, devendo os jurados apreciá-la.



    Foi imputada, na denúncia, outrossim, a qualificadora de ter sido o crime cometido mediante outro recurso que dificulte a defesa do ofendido, considerando que o recorrente ‘(...) previamente ajustado com sua comparsa FERNANDA, conhecendo a localização da vítima, sabendo que ela estaria distraída em seu encontro, surpreendeu-a com disparos de arma de fogo, reduzindo sobremaneira suas chances de reação e defesa. (...).’. 



    A respeito, necessário dizer que o prévio conhecimento do local do fato, a preparada situação de armamento e a superioridade numérica de agentes, por si sós, não são suficientes a fazer incidir a qualificadora de emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, sendo ínsitos aos crimes contra a vida cometido com emprego de arma de fogo. 



    Não bastassem, essas circunstâncias descritas como capazes de fazer incidir essa qualificadora, consistente no agir de inopino do réu, caracteriza evidente excesso, considerando que decorrem nitidamente da dissimulação.



    O agir dissimulado é inopinado em sua essência, tendo por finalidade, justamente, surpreender a vítima.



    Assim, a manutenção de ambas as qualificadoras poderia ocasionar excesso de acusação e, caso reconhecidas pelos jurados, configurar a ocorrência de bis in idem, pois, ao cabo, estar-se-ia utilizando a mesma circunstância em duas oportunidades, para exasperar as eventuais reprimendas impostas. 



    Consequentemente, importa delimitar a referida elementar à figura da dissimulação narrada na exordial.



    No que diz com a prisão preventiva do recorrente, considerando o assentamento da pronúncia, ficam ratificados os fundamentos dessa medida cautelar, motivo pelo qual deve ser mantida. 



    Por fim, inviável a substituição dessa segregação por prisão domiciliar, pois não há prova atualizada demonstrando que o recorrente se insere em quaisquer das hipóteses do artigo 318 do Código de Processo Penal” (fls. 2-6, e-doc. 400).



    9. Na espécie, assentou-se haver provas incriminadoras produzidas em juízo. A análise do conjunto probatório conduziu as instâncias antecedentes a considerarem preponderantes os indícios suficientes de autoria contra o agravante, conferindo legitimidade à decisão de pronúncia, pela presença dos aspectos da justa causa.



    O conjunto probatório apresentado na instrução judicial indicou não ser caso de absolvição ou impronúncia, pois, na análise das instâncias ordinárias, houve predominância das provas da tipicidade da conduta, materialidade e indícios de autoria do agravante, suficientes para a decisão de pronúncia.



    10. Os órgãos judiciais antecedentes decidiram em consonância com a legislação vigente e a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que a “decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, motivo por que nela não se exige a prova plena, tal como exigido nas sentenças condenatórias em ações penais que não são da competência do júri” (HC n. 70.488, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 29.9.1995). 



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados: 
HC n. 95.549, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.5.2009; 
HC n. 83.542, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJe 26.3.2004; RHC n. 200.956-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.6.2021; RHC n. 212.355-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.6.2022; HC n. 210.299-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.5.2022; 
e HC n. 167.216-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.5.2019.



    11. Pelos dados do processo, é de se anotar que, para rever o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias e eventualmente concluir pela impronúncia do agravante pela inexistência de indícios de autoria e materialidade na prática do delito, seria necessária a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    12. A apreciação do pleito recursal também imporia interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO 
INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.465.496-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. ARTIGO 121, § 2º, I, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.470.394-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2024).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Júri. Pronúncia. Autoria e materialidade. Presunção de inocência. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve a sentença penal condenatória. 2. Os argumentos trazidos p